Tribunal: TJMT
Processo: 1037145-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037145-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), LARISSA CRISTINE VARANDA VENTRESQUI GUEDES - CPF: 918.242.731-34 (ADVOGADO), GEBERSON DOMINGUES NORO - CPF: 010.046.330-41 (AGRAVANTE), EMILIANO PEGGION DE CARVALHO - CPF: 331.642.378-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE NOMEAÇÃO. ALTERNÂNCIA ENTRE AMPLA CONCORRÊNCIA E VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado pelo Município de Tangará da Serra-MT, obstando os efeitos de decisão liminar em Mandado de Segurança que havia suspendido a nomeação de candidato inscrito na lista de Pessoas com Deficiência (PcD) para o cargo de Pedagogo Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alternância entre candidatos da ampla concorrência e candidatos PcD deve observar o critério objetivo estabelecido no edital (5ª vaga destinada a PcD) ou se depende do efetivo provimento das quatro primeiras vagas da ampla concorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O item 15.11 do Edital nº 01/2024, retificado pelo Edital nº 02/2024, estabelece expressamente a ordem de nomeação dos candidatos, determinando que a 5ª vaga seja destinada ao candidato PcD, independentemente do efetivo preenchimento das vagas anteriores.

2. O princípio da vinculação ao edital, corolário do princípio da legalidade, impõe que tanto a Administração quanto os candidatos observem as regras previamente estabelecidas no instrumento convocatório.

3. A tese defendida pelo agravante, ao condicionar a alternância PcD ao provimento efetivo em detrimento do critério objetivo do edital, introduz elemento de instabilidade e insegurança jurídica no certame.

4. A ocorrência de desistências na ampla concorrência não altera a ordem de nomeação prevista no edital, que determina objetivamente que a 5ª vaga seja destinada ao candidato PcD.

5. Os atos de convocação e nomeação do agravante foram praticados em cumprimento à decisão judicial liminar, que possui natureza precária e provisória, não gerando direito adquirido.

6. O alegado periculum in mora inverso, decorrente da rescisão do vínculo anterior de trabalho pelo agravante, não pode legitimar a manutenção de ato potencialmente incompatível com o critério objetivo de alternância previsto no edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A ordem de nomeação de candidatos aprovados em concurso público deve observar estritamente o critério de alternância entre ampla concorrência e vagas reservadas para pessoas com deficiência estabelecido no edital, sendo vedada a criação de interpretações que condicionem a alternância ao efetivo provimento das vagas.

2. Atos administrativos praticados em cumprimento a decisões judiciais liminares possuem natureza precária e provisória, não gerando direito adquirido à nomeação ou posse em cargo público.

Dispositivos relevantes citados

CF, art. 37, caput; CPC, art. 296; Decreto nº 9.508/2018.

Jurisprudência relevante citada

TJMT, N.U 1033242-55.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12/11/2025, DJE 15/11/2025; TJMT, N.U 0027367-05.2014.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 20/08/2018, DJE 25/09/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
1037145-22.2025.8.11.0000
interposto por
GEBERSON DOMINGUES NORO
contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 1037145-22.2025.8.11.0000, manejado pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT
.

Em suas razões recursais aduz o agravante, em síntese, que: a) a interpretação correta da alternância e proporcionalidade PcD exige a conclusão do ciclo de quatro provimentos válidos da ampla concorrência antes da 5ª vaga PcD; b) houve preterição e direito subjetivo à nomeação por reclassificação, uma vez que ocorreram desistências na ampla concorrência que o deslocaram para convocação imediata; c) a decisão de 1º grau interpretou corretamente o item 15.11 do edital à luz da finalidade de alternância, da proporcionalidade e da ordem de classificação; d) existe proteção da confiança, boa-fé objetiva e direito adquirido à posse, pois o Município já o havia convocado e nomeado por ato formal publicado (Edital Complementar nº 033/2025 e Portaria nº 1578); e) há periculum in mora inverso, pois rescindiu seu vínculo anterior de trabalho para assumir o cargo municipal.

Em contrarrazões, o Município de Tangará da Serra pugnou pela manutenção da decisão monocrática (Id.
341924372
).

A douta Procuradoria de Justiça, opinou pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O caso originou-se de Mandado de Segurança (nº 1012064-03.2025.8.11.0055) impetrado por Geberson Domingues Noro contra ato do Município de Tangará da Serra, no qual o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT concedeu parcialmente medida liminar para suspender a nomeação de candidato inscrito na lista de Pessoas com Deficiência (PcD) para o cargo de Pedagogo Social, até ulterior deliberação.

Em suas razões recursais, o Município de Tangará da Serra sustentou que a decisão agravada violou o princípio da vinculação ao edital, uma vez que o item 15.11 do Edital nº 01/2024, retificado pelo Edital nº 02/2024, estabeleceu expressamente a ordem de nomeação dos candidatos, determinando que a 5ª vaga seria destinada ao candidato PcD, independentemente do efetivo preenchimento das vagas anteriores. Argumentou que o juízo a quo interpretou equivocadamente o edital ao entender que a reserva de vaga para PcD somente se consolidaria após quatro cargos efetivamente providos, e não apenas após quatro nomeações realizadas, como previsto no instrumento convocatório.

Em decisão monocrática, fora deferido o efeito suspensivo pleiteado pelo Município, obstaculizando os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do mérito do agravo de instrumento.

Daí a interposição do presente recurso de agravo interno.

Preambularmente, destaco que o agravante
não trouxe aos autos
elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que, esclareço desde já, que
o aludido decisum deve ser mantido
. Explico.

A probabilidade do direito
invocado pelo Município de Tangará da Serra reside na aparente conformidade da nomeação do candidato PcD com as regras expressas no Edital nº 01/2024, retificado pelo Edital nº 02/2024, que estabeleceu de forma clara e objetiva a ordem de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público.

O item 15.11 do edital dispõe expressamente sobre a ordem em que serão preenchidas as vagas, estabelecendo uma tabela que determina que a 5ª vaga seja destinada ao candidato PcD, independentemente do efetivo preenchimento das vagas anteriores. Vejamos:

"
15.11. Abaixo segue a ordem em que serão preenchidas as vagas dos candidatos(as) da ampla concorrência (AC) e pessoa com deficiência (PCD) aprovados(as) no Concurso Público, de acordo com o número de vagas disponibilizadas no referido edital e vagas que vierem a surgir, seguindo a distribuição da tabela abaixo:

Vaga 1: AC - Vaga 11: PCD - Vaga 21: PCD - Vaga 31: PCD - Vaga 41: PCD

Vaga 2: AC - Vaga 12: AC - Vaga 22: AC - Vaga 32: AC - Vaga 42: AC

Vaga 3: AC - Vaga 13: AC - Vaga 23: AC - Vaga 33: AC - Vaga 43: AC

Vaga 4: AC - Vaga 14: AC - Vaga 24: AC - Vaga 34: AC - Vaga 44: AC

Vaga 5: PCD - Vaga 15: AC - Vaga 25: AC - Vaga 35: AC - Vaga 45: AC
"

A interpretação adotada pelo juízo
a quo
, no sentido de que a reserva de vaga para PcD somente se consolidaria após quatro cargos efetivamente providos, não encontra respaldo no texto do edital, que se refere claramente à ordem de nomeação e não ao efetivo provimento dos cargos.

O
perigo de dano
, por sua vez, decorre do fato de que a manutenção da decisão agravada pode comprometer a regularidade do concurso público, criando um critério diferenciado de nomeação exclusivamente para o cargo de Pedagogo Social, em descompasso com o tratamento uniforme aplicado aos demais cargos do certame. Além disso, a decisão liminar impede a posse de candidato PcD regularmente nomeado, comprometendo o cronograma de convocações e criando precedente que pode estimular novas demandas semelhantes, gerando instabilidade na execução do concurso público.

O agravante sustenta que a interpretação correta da alternância e proporcionalidade PcD exigiria a conclusão do ciclo de quatro provimentos válidos da ampla concorrência antes da 5ª vaga PcD. Contudo, tal interpretação não encontra amparo no texto expresso do edital, que estabelece de forma objetiva a ordem de nomeação dos candidatos.

O princípio da vinculação ao edital, corolário do princípio da legalidade, impõe que tanto a Administração quanto os candidatos observem as regras previamente estabelecidas no instrumento convocatório. No caso em análise, o edital é claro ao estabelecer que a 5ª vaga seria destinada ao candidato PcD, independentemente do efetivo preenchimento das vagas anteriores.

A tese defendida pelo agravante, ao condicionar a alternância PcD ao provimento efetivo em detrimento do critério objetivo do edital, introduz elemento de instabilidade e insegurança jurídica no certame, pois cria interpretação não prevista expressamente no instrumento convocatório.

Acerca do aludido princípio colaciono jurisprudência pertinente:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS.
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA
. RECURSO PROVIDO.

(...) 3.
O edital é a norma interna do concurso, vinculando a Administração e os candidatos, nos termos dos princípios da legalidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório
. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A eliminação de candidato em fase de investigação social de concurso público, pela ausência de apresentação tempestiva das certidões negativas exigidas no edital, não configura ilegalidade ou abuso de poder, sendo vedado ao Poder Judiciário flexibilizar critérios editalícios claros e objetivos.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, LXIX, e 37, caput; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º e 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 37.258 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 28.9.2020, publicado no DJE em 7.10.2020; STJ, AgInt no RMS 65.837/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18.12.2023, publicado no DJe em 20.12.2023; TJMT, N.U 1008466-12.2025.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Órgão Especial, j. 26/06/2025, Publicado no DJe 26/06/2025.
(N.U 1033242-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 15/11/2025)

Quanto à alegação de preterição e direito subjetivo à nomeação por reclassificação, em razão de desistências na ampla concorrência, tal argumento não tem o condão de afastar a aplicação da regra editalícia que estabelece a ordem de nomeação dos candidatos. A ocorrência de desistências não altera a ordem de nomeação prevista no edital, que determina que a 5ª vaga seja destinada ao candidato PcD.

No que tange à proteção da confiança, boa-fé objetiva e direito adquirido à posse, em razão da convocação e nomeação do agravante por ato formal publicado (Edital Complementar nº 033/2025 e Portaria nº 1578), cumpre destacar que tais atos foram praticados em cumprimento à decisão judicial liminar, que possui natureza precária e provisória, não gerando direito adquirido.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que decisões liminares têm natureza precária e, como tais, podem ser mantidas, revogadas ou alteradas ao longo de todo o processo, a teor do artigo 296 do CPC. Em matéria de concurso público, tem-se reconhecido que, em se tratando de candidato sub judice, em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas apenas à reserva de vaga, pois o comando que determinou sua permanência no concurso pode ser alterado a qualquer tempo.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO - SENTENÇA RETIFICADA.

(...)
Não há falar em preterição diante de nomeações realizadas por força de decisão judicial e, tampouco, de contratações temporárias que não alcançam a colocação do pretendente, sob pena de ferir o direito ao tratamento isonômico dos candidatos melhor classificados, que, também, ainda não tenham sido nomeados
. A Administração Pública possui discricionariedade para nomear candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no Edital, durante o prazo de validade do Concurso.
(N.U 0027367-05.2014.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 25/09/2018)

Por fim, quanto ao alegado
periculum in mora
inverso, em razão da rescisão do vínculo anterior de trabalho para assumir o cargo municipal, tal circunstância, embora lamentável, não pode legitimar a manutenção de ato potencialmente incompatível com o critério objetivo de alternância previsto no edital. A natureza precária da decisão não transitada em julgado não pode autorizar o refazimento do ato em desconformidade com o critério do edital.

Assim, como a decisão impugnada encontra-se em harmonia, tanto com a jurisprudência hodierna, bem como com a legislação pertinente, a manutenção integral do decisum monocrático é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026